Tribunal: TJDFT
Processo: 0744486-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0744486-54.2023.8.07.0001 APELANTE: ADVANCE CENTRO CLINICO SUL APELADO: MARIA AMELIA MACIEL MARIA, IVAN RIBEIRO DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por ADVANCE CENTRO CLÍNICO SUL (CONDOMÍNIO), em face da sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara de Brasília, que, na ação de cobrança ajuizada contra MARIA AMÉLIA MACIEL MARIA, e IVAN RIBEIRO, julgou procedente o pedido. A sentença (ID 60374983) julgou procedente o pedido, e condenou os requeridos ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da causa - R$ 11.339,76 (ID 60374961), reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil – CPC. Em suas razões recursais o apelante, alega que os honorários foram fixados em valor ínfimo, e devem ser majorados para R$ 800,00. Todavia, ao concordar que o débito foi quitado (ID 60374983), o autor requereu a condenação dos requeridos ao pagamento dos honorários de sucumbência em R$800,00, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o do CPC, para R$ 400,00. Assim, o pedido para fixação dos honorários advocatícios em R$ 800,00, além de contraditório com seu pedido originário, configura inovação recursal. Ante o exposto, intime-se o apelante para manifestação quanto à inovação recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 10 e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 26 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator